Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-68.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO EXIBIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor à sentença que indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) intimação da parte; (ii) representação processual; (iii) primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado (art. 1.010, II e III, do CPC, e art. 42, caput, da Lei 9.099/95).
4. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar especificamente os seus fundamentos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 08.09.2023.
5. A sentença extinguiu o processo porque não cumprida a determinação de emenda à inicial, consistente na ausência de qualificação completa do corréu, inviabilizando a citação.
6. O recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, porquanto os argumentos deduzidos estão dissociados das razões apontadas no ato judicial. Segundo as razões recursais, a nulidade invocada está associada à irregularidade da intimação para regularização da representação processual, questão estranha ao processo e à sentença.
7. Outrossim, importa registrar que a parte foi regularmente intimada para o oferecimento de emenda à inicial, inexistindo prejuízo processual a ser enfrentado.
8. Por conseguinte, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, deixo de conhecer o recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
10. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III. Lei 9.099/1995, arts. 42, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 08.09.2023.